Tribunal: STF
Processo: MS 38540
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por O. D. S. F. contra ato do Tribunal de Contas da União – TCU, que deixou “de instruir a TC n.º 045.391/2021-1 com a íntegra dos documentos utilizados pela Administração para fundamentar as imputações contra ele”.



    A TC 045.391/2021-1, originada da conversão da TC 016.991/2015-0, foi instaurada com a finalidade de apurar suposta fraude à licitação e superfaturamento de contratos de montagem eletromecânica da Usina Termonuclear de Angra 3. No bojo desse processo, foi formalizada a citação do impetrante para apresentar defesa.



    Por não constatar nos autos documentos reputados essenciais à defesa, o impetrante requereu acesso integral aos autos, notadamente às versões oficiais dos Históricos de Conduta da Camargo Corrêa, Andrade Gutierrez e Odebrecht e aos documentos neles referidos.



    O Ministro Relator da mencionada tomada de contas deferiu apenas parcialmente o pleito, restringindo o acesso, segundo a petição inicial, a “algumas das peças sigilosas, dentre elas as de nº 934 e 935, sem qualquer justificativa, sendo que não se manifestou quanto ao pleito pela juntada dos Históricos de Conduta e elementos correlatos”.



    Diante desse cenário, o impetrante sustenta que a “Autoridade coatora praticou ato ilegal e abusivo violador do contraditório e da ampla defesa, pois, mesmo após provocada, continua sonegando ao Impetrante o acesso à íntegra dos documentos utilizados pela Administração para fundamentar as imputações contra ele”.



    Aponta ser imprescindível o acesso aos Históricos de Conduta de Acordo de Leniência e TCC da Camargo Corrêa, da Andrade Gutierrez e da Odebrecht, alegando “que todos os Históricos de Conduta foram trazidos a TC 045.391/2021-1, em suas versões ‘públicas’, com diversas tarjas, siglas, além de trechos ilegíveis”.



    Aduz ainda que “não foram trazidos aos autos quaisquer dos documentos mencionados nos Históricos de Conduta, os quais supostamente embasariam a imputação feita as (sic) Impetrante pela Corte de Contas”.



    Alude ao teor da Súmula 523 deste Tribunal, afirmando que “todo documento que serve à atribuição de responsabilidade ao Impetrante deve ser juntado aos autos, não somente para resguardar o contraditório e a ampla defesa substanciais, mas também para garantir a paridade de armas permitindo que o órgão acusador e o Impetrante sejam tratados de maneira equânime, tendo acesso aos mesmos documentos tanto para formular a acusação quanto para apresentar defesa”.



    Além disso, argumenta, em relação às peças 934-935, que “a decisão de negativa de acesso afirma, tão somente, que são “documentos de processos judiciais com aposição de segredo de justiça”, deixando de esclarecer se tais elementos subsidiam qualquer imputação de responsabilidade ou apuração do débito”. 



    Requer, liminarmente, “que seja determinado ao TCU que proceda à instrução dos autos com todos os documentos faltantes arrolados pela Defesa no presente writ, com a suspensão do prazo para apresentação da defesa até a devida instrução da TC, o qual deverá ser restituído integralmente após a juntada a documentação”.



    No mérito, pede a concessão da ordem, para confirmar a medida acauteladora e “determinando-se à autoridade coatora que se abstenha de compelir o Impetrante a apresentar defesa escrita até que a TC n. 045.391/2021-1 esteja previamente instruída com a íntegra dos elementos de prova citados no presente writ”.



    A autoridade dita coatora prestou informações no eDOC 31, em manifestação assim ementada:



    Mandado de segurança, com pedido de medida liminar, buscando determinar ao TCU a instrução dos autos do TC 045.391/2021-1 com documentos alegadamente essenciais para o exercício do direito de defesa, bem como a devolução integral do prazo para apresentação de alegações de defesa no referido processo, a partir da data juntada da documentação requerida.



    1. As peças 934 e 935 do TC 016.991/2015-0 originaram-se do Mandado de Segurança 36.675, que tramita no próprio STF sob segredo de justiça, e não guardam relação com a imputação de responsabilidade ao impetrante pelo TCU.



    2. Não tendo tais documentos sido utilizados na fundamentação das responsabilidades atribuídas ao impetrante pelo TCU, inexiste relevância da referida documentação para o exercício do direito de defesa, não havendo também, por consequência, razão jurídica para que a Corte de Contas concedesse acesso a documentos cujo sigilo lhe fora confiado pelo STF.



    3. A unidade técnica competente do TCU se baseou nos elementos constantes da versão pública de históricos de conduta de acordos de leniência, acessíveis a qualquer cidadão, para considerar caracterizada a responsabilidade do impetrante.



    4. Os documentos essenciais citados nos históricos de conduta foram reproduzidos, mediante imagem, no próprio corpo das versões públicas, permitindo a compreensão dos fatos e a verificação da consistência das evidências, bem como eventual impugnação.



    5. Certidão emitida pelo Cade informa que o impetrante teve acesso à integra dos históricos da conduta do acordo de leniência e dos termos de compromisso de cessação de prática de que trata o TC 045.391/2021-1, bem como dos respectivos anexos de provas documentais.



    6. A certidão do Cade é dotada de presunção de veracidade, descaracterizando por completo o suposto direito líquido e certo invocado neste mandado de segurança, uma vez que a alegação central do impetrante consistiu justamente na não disponibilização de documentos aos quais, segundo o Cade, o total acesso já lhe fora franqueado.



    7. Inexistiu prejuízo à ampla defesa e ao contraditório no TC 045.391/2021-1, seja porque as versões publicas dos históricos de conduta são suficientes para a total compreensão e eventual impugnação das imputações e dos elementos probatórios que as respaldam, seja porque o impetrante teve acesso às versões integrais dos referidos históricos e aos documentos a eles anexados.



    8. O que se percebe é mera tentativa de protelar o andamento da tomada de contas especial, postulando-se a renovação do prazo para apresentação de defesa com base na ausência de documentos que, além de desnecessários, já haviam sido acessados pelo impetrante.



    9. Não cabimento do pedido de liminar, ante a ausência do fumus boni juris e do periculum in mora.



    10. Proposta de encaminhamento ao Supremo Tribunal Federal, a título de informações da autoridade arrolada como coatora.



    É o relatório.



    Passo a apreciar o pedido de tutela de urgência.



    Consoante o disposto no art. 7º, inciso III, da Lei 12.016/2009, o pedido liminar de suspensão do ato coator comporta deferimento “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida”.



    Examino, portanto, a relevância dos fundamentos veiculados pelo impetrante. 



    A questão controvertida nestes autos concerne à extensão do acesso de requerido em tomada de contas especial a documentos alegadamente utilizados para respaldar a imputação que lhe é direcionada. 



    No caso dos autos os documentos abarcados pela pretensão do impetrante podem ser divididos em duas categorias: (i) peças 934 e 935 do TC 016.991/2015-0, que estariam acobertadas pelo sigilo por força de determinação judicial; e (ii) Históricos de Conduta de Acordo de Leniência e TCC da Camargo Corrêa, da Andrade Gutierrez e da Odebrecht e documentos por eles referidos.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem evoluído, especialmente no âmbito do Direito Penal, na definição de parâmetros que justifiquem a excepcional manutenção do sigilo de documentos relativamente a cidadãos alcançados pela persecução estatal.



    Esses critérios têm considerado não apenas a perspectiva constitucional do direito de defesa, em sua acepção mais ampla, mas também a própria legislação de regência de institutos de colaboração de investigados ou réus com o Estado, no bojo de acordos de colaboração premiada e de leniência – como ocorre nestes autos.



    Nesse contexto, a Segunda Turma formalizou precedente importante no julgamento da Rcl 33543 AgR-AgR-ED-AgR, cujo acórdão foi resumido nos seguintes termos:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAGO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INTERESSE RECURSAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ACORDO DE LENIÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE 14. DIREITO DE DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. I - A decisão agravada, ao rejeitar os embargos de declaração opostos pelo reclamante, teve inequívoca repercussão em sua esfera jurídica, fazendo emergir o interesse recursal, consubstanciado em fatos e situações que podem resultar em prejuízo para o exercício do direito de defesa. II - Os acordos de leniência são mecanismos imprescindíveis para a identificação de todas as pessoas envolvidas nos atos ilícitos, bem como para obtenção de provas de sua existência e a reparação dos danos causados, sem prejuízo da aplicação das multas cabíveis. III - O acesso ao conteúdo dos acordos de leniência por parte daqueles que estão sob a acusação da prática de ilícitos penais encontra-se plenamente amparado pelo comando insofismável contido na Súmula Vinculante 14, em boa hora estabelecida pelo Plenário desta Suprema Corte. IV - Deve ser viabilizado ao acusado o exercício do contraditório para repelir, se for o caso, tudo aquilo que venha a ser usado contra ele pela acusação, evitando abusos e a ocultação de elementos de prova, de modo a fazer valer o direito constitucional ao devido processo legal e à ampla defesa. V - Agravo regimental a que se dá provimento.



    (Rcl 33543 AgR-AgR-ED-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-223 DIVULG 08-09-2020 PUBLIC 09-09-2020)



    Nesse julgamento, proferi voto que enquadrou a situação da seguinte forma:



    (...)



    Esta Segunda Turma tem assentado importante posicionamento no sentido de assegurar a efetividade da ampla defesa e do contraditório aos réus delatados, garantindo o acesso aos termos em que tenham sido citados e que não tenham diligências em curso que possam ser prejudicadas, nos termos da Súmula Vinculante 14 deste STF.



    Conforme já decidido pelo eminente Min. Celso de Mello:



    “O que não se revela constitucionalmente lícito, segundo entendo, é impedir que o interessado, qualquer interessado, tenha pleno acesso aos dados probatórios que, já documentados nos autos (porque a estes formalmente incorporados ou a eles regularmente apensados), veiculam informações que possam revelar-se úteis ao conhecimento da verdade real e à condução da defesa da pessoa investigada (como no caso) ou processada pelo Estado, ainda que o procedimento de persecução penal esteja submetido a regime de sigilo. O fato irrecusável, no exame da questão do acesso a procedimentos estatais em regime de sigilo – especialmente naqueles casos em que o Estado se vale do instituto da colaboração premiada –, é um só: o delatado – como assinala a doutrina (FREDERICO VALDEZ PEREIRA, ‘Delação Premiada – legitimidade e procedimento’, p. 124/125, item n. 4.2.3.1, 2013, Juruá) –, tem, constitucionalmente, o direito de confrontar, em sede processual, o colaborador ou delator em razão da prerrogativa do contraditório, assegurada, em juízo, a quem sofre imputação penal deduzida pelo Estado”. (Pet 5.700, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe 24.9.2015) 



    Em precedente de referência sobre a temática, em que fui Relator, esta 2ª Turma assentou que:



    “Reclamação. 2. Direito Penal. 3. Delação premiada. “Operação Alba Branca”. Suposta violação à Súmula Vinculante 14. Existente. TJ/SP negou acesso à defesa ao depoimento do colaborador Marcel Ferreira Júlio, nos termos da Lei n. 12.850/13. Ocorre que o art. 7º, § 2º, do mesmo diploma legal consagra o “amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa”, ressalvados os referentes a diligências em andamento. É ônus da defesa requerer o acesso ao juiz que supervisiona as investigações. O acesso deve ser garantido caso estejam presentes dois requisitos. Um, positivo: o ato de colaboração deve apontar a responsabilidade criminal do requerente (INQ 3.983, rel. min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 3.3.2016). Outro, negativo: o ato de colaboração não deve referir-se à diligência em andamento. A defesa do reclamante postulou ao Relator do processo o acesso aos atos de colaboração do investigado. 4. Direito de defesa violado. 5. Reclamação julgada procedente, confirmando a liminar deferida. (Rcl 24.116, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 13.2.2017)”. 



    Portanto, o acesso deve ser garantido caso estejam presentes dois requisitos: um positivo, o ato de colaboração deve apontar a responsabilidade criminal do requerente; e outro negativo, o ato de colaboração não deve referir-se à diligência em andamento.



    Como afirmei no referido julgado, sem dúvidas, a verificação do requisito negativo é de difícil avaliação pelo magistrado, na medida em que a investigação criminal não é conduzida pelo juiz. Em verdade, muitas diligências essenciais da investigação criminal não dependem de autorização judicial. Não é incomum que o julgador venha a saber de acompanhamento de suspeitos, inquirições, buscas pessoais, apreensões de objetos abandonados, exames periciais etc., somente após o encerramento das diligências.



    É essencial, no entanto, que, uma vez requerido o acesso pelo delatado, o julgador requisite informações acerca das diligências em andamento. Havendo diligências pendentes, as informações podem ser prestadas em apartado, para preservar o sigilo. Só de posse das informações acerca dos atos de investigação em andamento, o magistrado poderá afirmar a necessidade de preservar o sigilo de ato de colaboração.



    É importante destacar que não é qualquer diligência em andamento que prejudica o direito de acesso aos atos de colaboração. Deve-se avaliar a possibilidade de as diligências serem frustradas por ação do requerente. Apenas se houver razoável possibilidade de que, tomando conhecimento dos atos de colaboração, o requerente frustre a eficácia das diligências, o acesso deve ser indeferido.



    De modo semelhante, o acordo de leniência possui características compartilháveis no que fiz respeito às premissas dos mecanismos de justiça criminal negocial. A lógica de obtenção de provas e sigilo segue diretrizes parecidas às da colaboração premiada.



    Portanto, penso que não se pode adotar uma postura no sentido de um sigilo integral e intransponível, pois, ainda que o acordo se caracterize como meio de obtenção de provas, há em conjunto elementos de prova relevantes ao exercício do direito de defesa e do contraditório. Assim, creio que, se houve acordo já homologado e a produção de elementos que incriminem terceiros, deve-se assegurar a efetividade dos termos da Súmula Vinculante 14, do Supremo Tribunal Federal.



    Por óbvio, não se vai fornecer ao delatado o acesso integral a todos os elementos, inclusive àqueles que não lhe digam respeito. Assim, no Inq 3.983, o Plenário desta Corte julgou que: “(...) tratando-se de colaboração premiada contendo diversos depoimentos, envolvendo diferentes pessoas e, possivelmente, diferentes organizações criminosas, tendo sido prestados em ocasiões diferentes, em termos de declaração separados, dando origem a diferentes procedimentos investigatórios, em diferentes estágios de diligências, não assiste a um determinado denunciado o acesso universal a todos os depoimentos prestados” (STF, Inq. 3.983/DF, Plenário, rel. Min. Teori Zavascki, j. 03.03.2016).



    Igualmente, ainda que eu tenha apresentado ressalvas a uma total vedação à impugnação do acordo de colaboração premiada por terceiros, esta Corte tem afirmado que o sigilo em relação aos termos do acordo deve sempre permanecer até o recebimento da denúncia, de modo que os delatados não têm direito ao acesso. Nesse sentido, a Primeira Turma tem afirmado que:



    “A negativa de acesso aos acordos de colaboração premiada pelo investigado delatado não afronta o enunciado de súmula vinculante no 14, na medida em que não é o acordo em si que repercute na esfera jurídica do investigado, mas os elementos de prova produzidos a partir dele. E tais elementos estão nos autos, em especial, o depoimento dos colaboradores e os documentos por eles fornecidos. Apo´s o recebimento da denúncia, se for o caso de instaurar a ação penal, o acordo será público e o investigado terá acesso a ele” (Inq. 4.405/DF AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 27.02.2018)



    Contudo, se há declarações que mencionam e incriminam terceiro, o Juízo de origem deve autorizar o acesso pela defesa aos elementos pertinentes, salvo se, motivadamente, apontar que há diligência investigativa em curso, que possa ser prejudicada.



    Neste caso concreto, que já se alonga há anos, não me parece razoável e legítimo ainda manter documentos e informações em sigilo. As investigações se alongam há muito, o acordo foi firmado e diversos elementos produzidos. Os próprios sistemas mencionados já foram analisados em diversas ocasiões.



    Portanto, como regra, os elementos e documentos que digam respeito ao exercício da ampla defesa e do contraditório pelo réu, como aqueles necessários à verificação da cadeia de custódia, devem ser acessíveis à defesa. Somente podem ser restringidos aqueles que não digam respeito ao réu ou que estejam com diligências em andamento que possam ser prejudicadas, em ambos os casos com a devida motivação judicial, em atenção à SV 14 deste STF.



    Como se vê, o Colegiado estabeleceu dois critérios para o acesso de investigados e réus aos termos de Acordo de Colaboração Premiada da Lei 12.850/2013: (i) os documentos devem apontar ou respaldar a responsabilização do requerente e (ii) não podem referir-se a diligências em andamento.



    Embora o caso concreto não trate propriamente dos Acordo de Colaboração Premiada da Lei 12.850/2013, a mesma lógica jurisprudencial mostra-se plenamente aplicável aos Acordos de Leniência do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e aos Termos de Compromisso de Cessação celebrados sob o regime da Lei 12.529/2011. 



    Pela legislação antitruste vigente, o Acordo de Leniência apresenta-se como instrumento de colaboração probatória que pode ser celebrado pelo CADE tanto com pessoas jurídicas quanto com pessoas físicas que foram autoras de infração à ordem econômica (art. 86 da Lei 12.529/2011). Seu objetivo consiste na obtenção de elementos probatórios de condutas colusivas. Dessa forma, trata-se de acordo capaz de gerar reflexos sobre a esfera jurídica de terceiros. 



    Além dos acordos de leniência, a Lei 12.529/2011 permite que os demais infratores envolvidos na prática denunciada pelo leniente  possam colaborar com a autarquia trazendo provas adicionais do ilícito por meio da celebração dos chamados Termos de Compromisso de Cessação (TCC) – nos termos do art. 85 da Lei 12.529/2011. 



    Nesses acordos, a empresa ou a pessoa física investigada assume a obrigação de cessar a prática, admite a participação no ilícito e pode assumir o compromisso de colaborar com as investigações. Nessa última hipótese, quando há assunção do compromisso de colaboração, o TCC adquire a natureza jurídica dúplice de negócio jurídico processual e meio de obtenção de prova, de forma semelhante ao que ocorre com o acordo de colaboração premiada (art. 3º-A da Lei 12.850/2013). 



    Assim, se o acordo de leniência ou TCC for celebrado como meio de obtenção de prova e houver, por parte dos celebrantes, a imputação de fatos a terceiros, deverá a Corte de Contas conferir acesso ao imputado aos documentos, de acordo com os critérios e balizas jurisprudenciais referenciados acima. 



    Assim, é necessário verificar, em análise preambular típica das tutelas de urgência, se os documentos controvertidos foram afastados da plena cognição do impetrante de forma justificada.



    No que tange às peças 934 e 935 do TC 016.991/2015-0, a autoridade coatora prestou as seguintes informações:



    12. Vê-se que, quanto aos documentos sigilosos cujo acesso foi negado – mais precisamente as peças 934 e 935 do TC 016.991/2015-0 –, a respeito dos quais alega o impetrante que o TCU teria “deixando de esclarecer se tais elementos subsidiam qualquer imputação de responsabilidade ou apuração do débito”, restou esclarecido pelo ministro relator da tomada de contas especial que “não guardam relação com a imputação de responsabilidade a Odon David de Souza Filho”.



    13. Tais peças originaram-se do Mandado de Segurança 36.675, que tramita no próprio STF sob segredo de justiça. Não tendo tais elementos sido utilizados na fundamentação das responsabilidades atribuídas ao impetrante pelo TCU, inexiste relevância da referida documentação para o exercício do direito de defesa, não havendo também, por consequência, razão jurídica para que a Corte de Contas concedesse acesso a documentos cujo sigilo lhe fora confiado pelo STF.



    A justificativa apresentada pela Corte de Contas, ao apontar a origem das peças 934 e 935 e a ausência de relação com a imputação de responsabilidade ao impetrante, afastam, em análise perfunctória e à luz dos parâmetros da jurisprudência deste Tribunal, a plausibilidade da tese do direito de acesso aos referidos documentos.



    A ausência de relação dos documentos - concernentes a mandado de segurança impetrado por representado no bojo da TC 016.991/2015-0 - com a base factual da imputação de responsabilidade ao impetrante, afasta o direito ao acesso a esses elementos, acobertados por sigilo estabelecido nos autos daquela ação mandamental.



    Todavia, em relação aos Históricos de Conduta e documentos nele referidos, o encaminhamento adotado pelo TCU teria efetivamente contrariado a jurisprudência desta Corte.



    Isso porque o próprio TCU reconhece, em informações, que os mencionados documentos foram utilizados para basear a imputação de responsabilidade ao impetrante. E fundamenta a negativa de acesso do impetrante à íntegra da documentação: (i) na suficiência da versão pública dos históricos de conduta; e (ii) na circunstância de que o impetrante acessou os mesmos documentos perante o CADE.



    Quanto ao primeiro ponto, o exame preliminar das alegações e dos documentos acostados aos autos desta ação mandamental revela que a autoridade coatora impõe ao representado a sua filtragem dos elementos probatórios, ao invés de permitir ao impetrante o amplo conhecimento de todos os atos e documentos que formaram o convencimento do Estado quanto às condutas.



    A circunstância de a equipe técnica do TCU ter utilizado apenas a versão pública dos históricos de conduta disponibilizada pelo CADE, como argumentado nas informações, não a exime de franquear o acesso dos imputados a todos os documentos correspondentes - quando estes tenham servido para respaldar a imputação e não haja investigação em curso. Caso contrário, o impetrante estará vinculado à dupla filtragem das autoridades estatais: do TCU e do CADE.



    A par desse aspecto, o argumento de que “a quase totalidade dos documentos relevantes mencionados se encontra, frise-se, reproduzida no próprio corpo dos históricos de conduta” não se mostra coerente.



    De um lado, essa afirmação reconhece a existência de documentos que não foram disponibilizados para defesa. E de outro, se a “quase totalidade dos documentos” está inserida na versão pública, inexiste prejuízo no acesso do impetrante a todo o acerco documental.



    A circunstância de que o impetrante teve acesso aos documentos em processo que tramita perante o CADE é desinfluente para o desate deste processo, ao menos em análise preliminar das alegações, inerente à tutela provisória.



    Não se está aqui a tratar do direito de defesa em óptica estrita de conhecimento dos elementos fáticos, mas também na capacidade de influir no convencimento do Estado. E este aspecto do direito à ampla defesa é prejudicado quando documentos importantes para a compreensão dos fatos controvertidos não são colacionados aos autos. Isso significaria que o Estado não terá formalmente conhecimento dos fatos e estará impossibilitado de ponderar os argumentos da defesa nele baseados.



    Assim, vislumbro a configuração em parte da relevância dos fundamentos da impetração, no que concerne ao acesso aos Históricos de Conduta de Acordo de Leniência e TCC da Camargo Corrêa, da Andrade Gutierrez e da Odebrecht, bem como aos documentos neles referidos.



    O perigo da demora, por sua vez, é evidente, considerado o prazo administrativo para apresentação de defesa pelo impetrante, que se esvairá em 09/05/2022.



    Ante o exposto, defiro em parte o pedido liminar, com fundamento no artigo 7º, inciso III, da Lei 12016/2009, para determinar que: 



    (i) a autoridade coatora junte aos autos da TC n.º 045.391/2021-1 a integralidade dos Históricos de Conduta de Acordo de Leniência e TCC da Camargo Corrêa, da Andrade Gutierrez e da Odebrecht, bem como dos documentos neles referidos, desde que (a) relativos às condutas imputadas ao impetrantes, e (b) não concernentes a diligências em andamento; e



    (ii) restitua integralmente o prazo para apresentação da defesa, a contar da juntada dos documentos descritos no item (i) desta decisão.



    Notifique-se a autoridade coatora acerca desta decisão.



    Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 09 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente